Tribunal: TJES
Processo: 5015629-48.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015629-48.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OS AUTORES ALEGARAM, EM SÍNTESE, TEREM CELEBRADO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO NO LOTEAMENTO SERRA VILLE. O PREÇO TOTAL DO IMÓVEL ERA DE R$81.466,82 (OITENTA E UM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO R$2.656,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) PAGOS A TÍTULO DE CORRETAGEM. OS REQUERENTES HONRARAM, PONTUALMENTE, COM O PAGAMENTO DE R$21.222,54 (VINTE E UM MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS). ADUZEM NUNCA TEREM USUFRUÍDO DO IMÓVEL, NEM PROCEDERAM COM A EDIFICAÇÃO DO LOCAL. POR NÃO TEREM MAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS AJUSTADAS, SOLICITARAM O DISTRATO EM 15/07/2021, MAS NÃO RECEBERAM A DEVOLUÇÃO DE QUALQUER VALOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA

CONDENAR SOLIDARIAMENTE AS REQUERIDAS A RESTITUÍREM AOS REQUERENTES O VALOR DE R$16.709,89 (DEZESSEIS MIL SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), VALOR ESSE QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS, A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO INOMINADO DOS DEMANDADOS EM QUE PUGNAM, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUEREM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A APLICAÇÃO DO ARTIGO 32-A DA LEI 13.786/2018, EM ESPECIAL A RETENÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA PELOS RECORRENTES, UMA VEZ QUE OS AUTORES PRETENDEM, NO PRESENTE PROCESSO, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUITADOS E NÃO DISCUTEM A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. O VALOR PRETENDIDO ESTÁ DENTRO DO LIMITE NA LEI 9.099/95. É INCONTROVERSO SER DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO PROMITENTE VENDEDOR, SENDO DEVIDA A RETENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, UMA VEZ QUE A RESCISÃO DE UM CONTRATO EXIGE, NA MEDIDA DO POSSÍVEL, QUE SE PROMOVA O RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. NESSE SENTIDO, BEM FUNDAMENTADA A SENTENÇA. A RETENÇÃO DE 100% DO VALOR QUITADO PELOS AUTORES É EVIDENTEMENTE ABUSIVA. RESTOU PROVADO NOS AUTOS QUE OS AUTORES SEQUER USUFRUÍRAM DO LOTE ADQUIRIDO, OU SEJA, NÃO LEVANTARAM NENHUMA EDIFICAÇÃO E NÃO OBTIVERAM NENHUM PROVEITO ECONÔMICO DO BEM. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, "NA HIPÓTESE DE DESFAZIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO NÃO EDIFICADO POR INTERESSE EXCLUSIVO DOS ADQUIRENTES, É INDEVIDA A CONDENAÇÃO DOS CONSUMIDORES AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO/FRUIÇÃO" (AGINT. NO RESP N. 1.941.068/SP, RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 27/9/2021, DJE 29/9/2021). EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DE IMPOSTOS, OS RÉUS SEQUER COMPROVARAM OS SUPOSTOS DÉBITOS ATRIBUÍDOS AO IMÓVEL EM QUESTÃO. QUANTO À FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, EVIDENCIA-SE QUE, COM DESFAZIMENTO DA AVENÇA, PODE O PROMITENTE VENDEDOR REVENDER O IMÓVEL E, DESTA FEITA, OBTER LUCRO COM ESSA SUPERVENIENTE NEGOCIAÇÃO. A RESTITUIÇÃO PARCELADA DOS VALORES DEVIDOS ENSEJA DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR, IMPONDO-SE, PORTANTO, A RESTITUIÇÃO IMEDIATA AOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. MANTENHO OS JUROS DE MORA CONFORME ARBITRADOS NA SENTENÇA, POIS OS DEMANDADOS INDEFERIRAM, ADMINISTRATIVAMENTE, O PLEITO DOS AUTORES DE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS, IMPONDO-SE A MORA DESDE OS VALORES DESEMBOLSADOS, CONFORME ARBITRADO NA DECISÃO.
DESSA FORMA, A SENTENÇA DEVE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)